Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701812-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILBERTO MARCOS E SILVA PACIENTE: GILBERTO MARCOS E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado, de próprio punho, pelo sentenciado Maelton Alves do Nscimento em favor do também sentenciado Gilberto Marcos e Silva. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do paciente, devendo ainda se manifestar sobre o pedido. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 19:15:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator